Tribunal: TJMT
Processo: 1016764-95.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016764-95.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEANDRO CARVALHO DA SILVA - CPF: 850.576.652-00 (AGRAVANTE), ICAAC THALLYSON OLIVEIRA DA SILVA (AGRAVADO), JOYCE OLIVEIRA DA MATA (AGRAVADO), JOAO IAGO OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 025.278.251-84 (ADVOGADO), EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (ADVOGADO), LEA TORQUATO DE ALMEIDA - CPF: 706.454.001-06 (ADVOGADO), JOYCE OLIVEIRA DA MATA - CPF: 023.395.191-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), I. T. O. D. S. (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE ALIMENTOS
– DECISÃO QUE FIXOU OS ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO - PRETENSÃO DE
MINORAÇÃO
–
TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE ATENDIDOS – AUSÊNCIA DE PROVAS DO COMPROMETIMENTO FINANCEIRO - ART. 1.694, § 1o, DO CÓDIGO CIVIL – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

O pedido de alimentos fundou-se na obrigação constitucional de sustento imposta ao pai registral, previsto na Constituição da República, sendo exigível independentemente da situação econômica dos genitores, mas dentro de suas possibilidades.

O art. 229 da CR/88 dispõe que “os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.”

Na espécie, o agravante não apresenta documentos idôneos que comprovem os rendimentos que aufere mensalmente, tampouco despesas extraordinárias, não havendo demonstração de sua impossibilidade financeira em arcar com o valor dos alimentos fixados em favor do menor.

Ausentes provas acerca do comprometimento financeiro do agravante a corroborar sua alegação de impossibilidade em arcar com o percentual arbitrado, não há razão para reduzir os alimentos, de modo que
o caminho mais seguro é manter os alimentos já fixados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LEANDRO CARVALHO DA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá, na Ação de Alimentos no 1038492-40.2020.8.11.0041, promovida em seu desfavor por I. T. O. D. S., representado por JOYCE OLIVEIRA DA MATA, que fixou os alimentos provisórios em favor do menor em 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente.

Alega, em síntese, que é auxiliar de montador e, nas ocasiões em que é possível, motorista de aplicativo, percebendo, atualmente, uma quantia mensal que gira em torno de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais).

Aduz que já foi microempreendedor individual, mas há quase uma década não atua mais nesta área. Inclusive, ele está inadimplente com o pagamento do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) há anos, motivo pelo qual não deve se considerar que o agravante ocupa cargo empresarial para se fixar o valor da pensão alimentícia.

Sustenta que necessita, além de custear suas despesas básicas, como alimentação e moradia, prestar auxílio financeiro a seus outros 3 (três) filhos, não sendo viável que se determine o pagamento de pensão alimentícia provisória ao agravado no montante 2/3 (dois terços) do salário mínimo, vez que tal determinação impede que o alimentando cumpra suas obrigações alimentares com seus outros filhos, prejudicando-os.

Assevera que a obrigação alimentar provisória deve ser estipulada no patamar de 20% (vinte por cento) do salário mínimo em vigência, valor que possibilita a subsistência do agravante e de seus demais filhos.

Assim, pugna pela antecipação da tutela em sede recursal, para minorar os alimentos provisórios devido pela agravante para o patamar de 20% (vinte por cento) do salário mínimo vigente até o julgamento final do presente agravo e, no mérito, que seja o presente agravo de instrumento integralmente conhecido e provido, para reformar a decisão impugnada, porquanto prolatada em descompasso com a realidade fática subjacente ao caso.

O pedido de liminar vindicado foi indeferido (ID 141895185).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 145840159).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 148896165).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Alimentos proposta por I.T.O.D.S., representada por sua genitora JOYCE OLIVEIRA DA MATA, em desfavor de LEANDRO CARVALHO DA SILVA, na qual pleiteou pela fixação de alimentos provisórios no valor de 01 (um) salário mínimo vigente.

Recebida a inicial, o Magistrado a quo fixou os alimentos provisórios no importe de 2/3 (dois terços) do salário mínimo em favor do menor, o que motivou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelo genitor/requerido.

Pois bem.

É cediço que os alimentos devem ser fixados de forma que atendam, ao máximo possível, as necessidades daquele que os reclama, mas que, ao mesmo tempo, estejam dentro das possibilidades financeiras daquele que irá suportá-los (art. 1.694, § 1o, do Código Civil).

Se assim não fizer, o julgador acabaria por agir injustamente, criando uma obrigação inexequível, um débito alimentar sem previsibilidade de pagamento e, por sua vez, o alimentante não receberia a verba nem se satisfaria com a prisão do devedor.

A doutrina coloca que no arbitramento dos alimentos devem ser observados os critérios do art. 1.694, § 1o, do Código Civil, de modo que seja considerada a proporcionalidade na fixação, para assegurar que o valor determinado pelo juiz seja suficiente à garantia da dignidade do alimentando, sem, contudo, permitir o seu enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATO ILÍCITO. LESÕES CORPORAIS INCAPACITANTES. INDENIZAÇÃO. PENSÃO MENSAL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. 1. A fixação de alimentos provisórios ou de provisionais está sujeita à observância de requisitos específicos sintetizados pelo binômio possibilidade-necessidade. 2. O artigo 950 do Código Civil não pode ser invocado para se conceder alimentos provisionais, porque trata de indenização por danos materiais e não de alimentos provisionais. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1230877/MA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2012)

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIMENTOS PROVISÓRIOS – ARBITRAMENTO – OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE – REDUÇÃO E/OU SUSPENSÃO – DESCABIMENTO - PRECEDENTES - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há como reduzir e/ou atribuir efeito suspensivo ao recurso em matéria de alimentos provisórios, quando esses forem arbitrados em total observância ao binômio necessidade-possibilidade.” (TJ-MT, AgR 170456/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/03/2017)

Por outro lado, ao menos até o presente momento, não me convenci acerca da presença de elementos aptos a demonstrar real situação financeira do agravante a ensejar a reforma da decisão, isso porque deixou de juntar qualquer documento para tanto, como por exemplo, extratos de suas contas bancárias, declarações prestadas ao fisco, etc.

O pedido de alimentos fundou-se na obrigação constitucional de sustento imposta ao pai registral, previsto na Constituição da República, sendo exigível independentemente da situação econômica dos genitores, mas dentro de suas possibilidades.

O art. 229 da CR/88 dispõe que “os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.”

Na espécie, o agravante não apresenta documentos idôneos que comprovem os rendimentos que aufere mensalmente, tampouco despesas extraordinárias, não havendo demonstração de sua impossibilidade financeira em arcar com o valor dos alimentos fixados em favor dos menores.

Ademais, na hipótese, é certo que o menor possui despesas com alimentação, moradia, vestuário, saúde, lazer, assim, como seus outros filhos, pelo que não vejo como alterar a quantia arbitrada em primeiro grau.

Ausentes provas acerca do comprometimento financeiro do agravante a corroborar sua alegação de impossibilidade em arcar com o percentual arbitrado, não há razão para reduzir os alimentos, de modo que
o caminho mais seguro é manter os alimentos já fixados.

Anota-se que, em se tratando de obrigação alimentar provisória, o valor poderá ser novamente apreciado a qualquer tempo, bastando, para tanto, que venham aos autos elementos suficientes de convicção que justifiquem a redefinição do quantum.

Com tais considerações, quanto o bastante, conheço do recurso aviado, mas, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022